Tribunal: STJ
Processo: 0014920-93.2021.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385892 - SP (2023/0183440-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP357592
AGRAVADO
: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: SOADE MOUTINHO DOS SANTOS - SP444288
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. APELO NOBRE PELA DIVERGÊNCIA. ARTIGO
DE LEI NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO.
1. O recurso especial foi interposto tão somente pela divergência ("com
supedâneo no art. 105, inc. III alínea 'c', da Constituição Federal" – fl. 233),
sendo que a recorrente efetivamente não apontou o artigo de lei violado,
fazendo mera referência de "VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL No 8.906/94
(Estatuto da Advocacia)", sem individualização dos artigos que entendia
como ofendidos e trazendo citação esparsa de dispositivos, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284/STF. Precedentes.
2. Não houve nenhuma observância, por parte da agravante, do devido
cotejamento analítico, limitando-se a promover a citação de ementas de
julgados que entendem acolher sua tese recursal, o que inviabiliza a análise
do recurso especial pela divergência.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48629025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: b78a0680-4632-4a6f-acde-8c1235e1104b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48629025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: b78a0680-4632-4a6f-acde-8c1235e1104b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385892 - SP (2023/0183440-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP357592
AGRAVADO
: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: SOADE MOUTINHO DOS SANTOS - SP444288
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. APELO NOBRE PELA DIVERGÊNCIA. ARTIGO
DE LEI NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO.
1. O recurso especial foi interposto tão somente pela divergência ("com
supedâneo no art. 105, inc. III alínea 'c', da Constituição Federal" – fl. 233),
sendo que a recorrente efetivamente não apontou o artigo de lei violado,
fazendo mera referência de "VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL No 8.906/94
(Estatuto da Advocacia)", sem individualização dos artigos que entendia
como ofendidos e trazendo citação esparsa de dispositivos, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284/STF. Precedentes.
2. Não houve nenhuma observância, por parte da agravante, do devido
cotejamento analítico, limitando-se a promover a citação de ementas de
julgados que entendem acolher sua tese recursal, o que inviabiliza a análise
do recurso especial pela divergência.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CRISTINA NAUJALIS DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 349):

PROCESSUAL
CIVIL.
APELO
NOBRE
PELA
DIVERGÊNCIA. ARTIGO DE LEI NÃO INDICADO.
Documento eletrônico VDA47897260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:11
Código de Controle do Documento: 93c0af71-a6c1-4a3e-ab9e-abb2f19b05be

SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 229):

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção com
fundamento no artigo 924, II, do CPC – Apelação da
anterior patrona do autor – Pedido de reserva de honorários
advocatícios contratuais – Inadmissibilidade, no caso
concreto – Advogada que não mais representa o autor,
além de que há desacordos entre os contratantes –
Inaplicabilidade do artigo 22, parágrafo 4o do EAOAB –
Precedente do C. STJ – Honorários que deverão ser
requeridos por meio de ação autônoma - RECURSO
DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do recurso interno, a agravante aduz a inaplicabilidade da
Súmula n. 284/STF, visto que teria apontado "expressamente os arts. 22, 23 e 24 da Lei
8.906/94, que asseguram ao advogado o direito autônomo aos honorários advocatícios,
inclusive para execução nos próprios autos, mesmo após a revogação do mandato" (fl.
357).
Acresce que teria feito o cotejo analítico.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 367-369).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Conforme consignado na decisão agravada, o apelo nobre foi interposto tão
somente pela divergência ("com supedâneo no art. 105, inc. III alínea 'c', da Constituição
Federal" – fl. 233), sendo que a recorrente efetivamente não apontou o artigo de lei
violado, fazendo mera referência de "VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL No 8.906/94
(Estatuto da Advocacia)" (fl. 258), sem individualização dos artigos que entendia como
ofendidos e trazendo citação esparsa de artigos, o que atrai a incidência da Súmula n. 284
/STF.
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA47897260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:11
Código de Controle do Documento: 93c0af71-a6c1-4a3e-ab9e-abb2f19b05be

2. O mero inconformismo, sem apontar o dispositivo do
ordenamento considerado afrontado e sem especificar de
que modo teria concretamente ocorrido a vulneração de
normativo federal, não supre a exigência de fundamentação
adequada do recurso especial, incidindo, por analogia, o
óbice da Súmula n. 284 do STF.
(REsp n. 1.939.227/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJEN de
.)
3/4/2025

1. O argumento de violação de normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo
legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e
das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a
efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
(AgInt no AREsp n. 2.313.502/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
27/3/2025

Por seu turno, não houve nenhuma observância, por parte da agravante, do
devido cotejamento analítico, limitando-se a promover a citação de ementas de julgados
que entendem acolher sua tese recursal, o que inviabiliza a análise do recurso especial
pela divergência.
Nesse sentido, cito:

4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255,
§ 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional
requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
(AREsp n. 2.392.930/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
19/5/2025

4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea
do permissivo
c
constitucional. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
(AREsp n. 2.803.752/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJEN de
.)
10/4/2025

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA47897260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:11
Código de Controle do Documento: 93c0af71-a6c1-4a3e-ab9e-abb2f19b05be

Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:11
Código de Controle do Documento: 93c0af71-a6c1-4a3e-ab9e-abb2f19b05be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.385.892 / SP
Número Registro: 2023/0183440-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00149209320218260405 0014920932021826040510252881820198260405 10252881820198260405
149209320218260405 14920932021826040510252881820198260405
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP357592
AGRAVADO
: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: SOADE MOUTINHO DOS SANTOS - SP444288
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48605251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: 82f7fac0-9229-4583-a52f-c083cc35c9e3

AGRAVANTE : CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP357592
AGRAVADO
: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: SOADE MOUTINHO DOS SANTOS - SP444288
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: 82f7fac0-9229-4583-a52f-c083cc35c9e3